Tribunal: TJDFT
Processo: 0703157-28.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703157-28.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCIMEIRE SILVA DE LIMA APELADO: NILVA MOREIRA DOS SANTOS, CIRLENE BARBOSA EVANGELISTA DE SOUSA D E S P A C H O Nada a prover sobre a petição de ID 73681145, pois apresentada intempestivamente. Mantenha-se o feito em pauta para julgamento. Brasília, 8 de julho de 2025 11:35:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador